Tribunal: TJDFT
Processo: 0035040-15.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO DA INCORPORADORA CONTRA A CONSTRUTORA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRÉVIA CONDENAÇAO JUDICIAL SOLIDÁRIA EM RELAÇÃO AOS COMPRADORES. ASPECTOS EXTERNO E INTERNO DA DÍVIDA SOLIDÁRIA. INTERESSE MÚTUO. ART. 285 DO CÓDIGO CIVIL. SUCUMBÊNCIA EQUIVOCADAMENTE ATRIBUÍDA AO VENCEDOR. INVERSÃO DO ÔNUS.
1. A solidariedade passiva, no caso de regresso, deve ser analisada pelos lados externo e interno da relação jurídica: nas relações dos devedores com o credor e na dos devedores entre si.
2. Mesmo tratando-se de débito judicial adimplido integralmente por um dos devedores solidários, nos termos do art. 285 do Código Civil, se a dívida interessar a apenas um dos devedores, responderá este por toda ela.
3. In casu, a venda do imóvel resultou em proveito econômico a ambas as partes, cabendo à construtora o ressarcimento da cota-parte correspondente à metade do valor adimplido exclusivamente pela incorporadora, na condição de devedora solidária.
4. Os ônus sucumbenciais, equivocadamente atribuídos ao vencedor da lide, devem ser invertidos ao vencido, nos termos do art. 85, caput, do Código de Processo Civil.
5. Apelações Cíveis conhecidas. Recurso da ré improvido. Recurso autoral provido.
6. Honorários invertidos e majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.